Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-19.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007912-19.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 043.288.301-04 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, USO PESSOAL E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ANTERIOR APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DA APELANTE – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – 17,47G (DEZESSETE GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] E APREENSÃO DE BALANÇA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC – VALOR COMERCIAL DECORRENTE DA FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA
-
TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ARESTO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME PRISIONAL ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC nº 219955/SC).

A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8) são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “
manter em depósito
” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para pesar a droga [balança] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 17,47g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas) se transforma em até 174,7g (cento e setenta e quatro gramas e sete decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 174 (cento e setenta e quatro) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

A movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 7.830,00 (sete mil e oitocentos e trinta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

por dose [174 porções individuais x R$ 45,00], consoante estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE

- Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR).

Se a apelante é primária, não possui condenação definitiva [transitada em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

Por força da comercialização de droga em residência, a natureza altamente nociva da cocaína, a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS).

Recurso provido para readequar as penas da apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007912-19.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIANE MARIA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo DIANE MARIA DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1007912-19.2023.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 180013010).

A apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 3) “
tem o direito do tráfico privilegiado nos moldes do §4 do art. 33 da lei de drogas
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 190617881).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190617883).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E DA CONDENAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICILIO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS, OU, SE TODOS OS DEMAIS NÃO FOSSEM ACOLHIDOS, PELO RECONHECIMENTO QUE A APELANTE OPEROU MEDIANTE TRÁFICO PRIVILEGIADO, NOS MOLDES DO ART. 33, §4º DO MESMO DIPLOMA LEGAL CITADO. DESCABIMENTO. NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM DA APELANTE NEM DA BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA EM FACE DE SER CRIME PERMANENTE. QUANTO AO MÉRITO, EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIA APREENDIDA APRECIÁVEL, JÁ DEVIDAMENTE PORCIONADA PARA A VENDA COM USO DE BALANÇA DE PRECISÃO. INEXISTÊNCIA, PELA QUANTIDADE E FEIÇÃO DE DROGA APREENDIDA QUE AFASTAM A CONFIGURAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. A HABITUALIDADE DO COMÉRCIO, POR SUA VEZ, REPELE A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA ADEQUADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDOSE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 202961683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Clezio Luiz de Oliveira, José Carlos de Lima Júnior e Évilyn Arruda de Camargo] que no dia 11.4.2023, por volta das 11h30min, receberam denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na rua Comendador Henrique, no bairro Dom Aquino, nas proximidades da avenida General Camisão, em uma residência com portão de cor cinza, muro alto, cercada de concertina, ao lado de um terreno baldio, praticado por uma “
mulher baixinha, negra com tatuagem na perna (coxa)
”; no endereço informado [à rua Comendador Henrique, nº 1691, bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá-MT], localizaram a casa com as mesmas características informadas, sendo que a apelante estava em frente ao local [em via pública]. Em ato contínuo, após visualizar os policiais, “
tentou fechar o portão da casa e impedir a abordagem
”, razão pela qual abordaram a apelante e localizaram uma porção de pasta-base de cocaína “
debaixo das vestes (short)
”, após busca pessoal. Na sequência foram apreendidas outras porções de pasta-base de cocaína, totalizando 15 (quinze) porções com peso de 17,47g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas), além de uma balança, um aparelho celular Samsung [cor Lilás] e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie (ID 190617857/ ID 190617858).

No caso, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC nº 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Frise-se que a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se. Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de abril de 2023, por volta das 11h30min, na rua Comendador Henrique, n.º 1691, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada DIANE MARIA DE ALMEIDA foi presa em flagrante por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DIANE MARIA DE ALMEIDA, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 190624732)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Drogas (artigo 33) encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (ID 117098503), Boletim de Ocorrência n° 2023.99080 (ID 117098506), e pelo laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.109425-A01 (ID 117098512), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo auto de apreensão (ID 117098503), Boletim de Ocorrência n° 2023.99080 (ID 117098506), e pelo laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.109425-A01 (ID 117098512), que a acusada trazia consigo e tinha em depósito/guardava 15 porções de cocaína, que juntas pesaram o total de 17,47 g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas).

Ora, apesar da quantidade não ser expressiva, entendo que as mesmas eram destinadas à mercancia, isto porque, além de todo o entorpecente apreendido estar subdividido em porções, prontos para a venda, foi apreendida uma balança de precisão, a qual, ao ser periciada, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, evidenciando, com isso, que era usada, pela ré, na pesagem dos narcóticos que ela comercializava.

Além disso, frisa-se que foi apreendido na residência da acusada a quantia de R$ 162,00, valor este que a mesma não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, demonstrando, com isso, que era proveniente da atividade espúria que ela praticava à época dos fatos. [...]

Por oportuno, em relação à alegação de usuária sustentada pela acusada, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas). [...]

Desse modo, o simples argumento de que a denunciada é somente usuária de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que a denunciada trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver e/ou desclassificar a conduta da acusada, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pela mesma.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada DIANE MARIA DE ALMEIDA [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque a condenada se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, a prisão dela foi precedida de informação de um vizinho, que, provavelmente, por se sentir incomodando com a situação, se deslocou pessoalmente até a Base do Batalhão ROTAM, que fica situada também no bairro Dom Aquino, para informar que a ré estava utilizando sua casa como ponto de venda de drogas.

Outrossim, observa-se que mesmo residindo no imóvel com seus filhos, que são menores de idade, a acusada não tinha nenhuma preocupação em esconder deles os narcóticos que ela vendia, tanto que a maior parte foi encontrado na cozinha, assim como o dinheiro e a balança de precisão, cômodo este que todos tinham acesso.

Inclusive, para justificar a mercancia que estava realizando, a acusada confidenciou para a policial ÉVYLIN que “estava fazendo só que era pouco tempo, que estava desempregada, morava sozinha, se não me engano, não tinha marido, ela que sustenta os filhos”

A vista desses fatos, e considerando o modo como foram apreendidos os entorpecentes – já subdivididos em trouxinhas -, juntamente com petrecho e dinheiro, entendo que a acusada não faz jus ao tráfico privilegiado, já que restou nítido sua dedicação a atividade criminosa, tanto que já ostenta uma condenação provisória pela prática de crime semelhante ao presente nesta Comarca. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DIANE MARIA DE ALMEIDA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 190617868)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 190624710) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.109425-A01 (ID 190624719), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Clezio Luiz de Oliveira, policial militar (ID 190624705), José Carlos de Lima Júnior, policial militar (ID 190624706) e DIANE MARIA DE ALMEIDA, apelante (ID 190624708).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Clezio Luiz de Oliveira, policial militar (ID 190617857/ ID 190617858), José Carlos de Lima Júnior, policial militar (ID 190617857/ ID 190617858), Évilyn Arruda de Camargo, policial militar (ID 190617857/ ID 190617858), Lidiane Rosa do Nascimento Oliveira (ID 190617857/ ID 190617858), Handerson Lucas Almeida Souza, filho da apelante (ID 190617857/ ID 190617858), Kauam Enzo Almeida de Souza, filho da apelante (ID 190617857/ ID 190617858) e o interrogatório de DIANE MARIA DE ALMEIDA, apelante (ID 190617857/ ID 190617858).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Clezio Luiz de Oliveira, José Carlos de Lima Júnior e Évilyn Arruda de Camargo] descreveram, em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 15 (quinze) porções de pasta-base de cocaína com peso de 17,47g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas) de pasta-base de cocaína, um aparelho celular Samsung [cor Lilás] e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie, no dia 11.4.2023, por volta das 11h30min, na residência localizada à rua Comendador Henrique, nº 1691, bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá-MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) foram informados sobre uma denúncia encaminhada ao batalhão da ROTAM de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na rua Comendador Henrique, no bairro Dom Aquino, nas proximidades da avenida General Camisão, em uma residência com portão de cor cinza, muro alto, cercada de concertina, ao lado de um terreno baldio, praticado por uma “
mulher baixinha, negra com tatuagem na perna (coxa)
”; 2) se dirigiram até o endereço informado e localizaram a casa com as mesmas características informadas; 3) visualizaram a apelante na frente da residência, a qual estava parada [em via pública] em frente à sua residência, a qual “
tentou fechar o portão da casa e impedir a abordagem
”; 4) indagada se possuía algo ilícito, ela respondeu que não; 5) realizada busca pessoal pela policial militar Évilyn Arruda de Camargo, foi localizada uma porção de pasta-base de cocaína “
debaixo das vestes (short)
”; 6) a apelante acompanhou a busca domiciliar, oportunidade em que foram localizadas “
mais algumas porções
” no interior de um pote plástico, além de uma balança e dinheiro em cima da mesa da cozinha (ID 190617857/ ID 190617858).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8) são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para pesar a droga [balança] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 17,47g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas) se transforma em até 174,7g (cento e setenta e quatro gramas e sete decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 174 (cento e setenta e quatro) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Frise-se que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 7.830,00 (sete mil e oitocentos e trinta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

por dose [174 porções individuais x R$ 45,00], consoante estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE

- Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente,
para uso pessoal, até 1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Consequentemente, preserva-se a reprimenda intermediaria em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A juíza da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º) ao sopesar “
o modo como foram apreendidos os entorpecentes – já subdivididos em trouxinhas -, juntamente com petrecho e dinheiro
” bem como a “
condenação provisória pela prática de crime semelhante ao presente nesta Comarca
”, sem especificar o número da ação (ID 190617868).

De fato, a apelante foi condenada, no dia 14.4.2023, por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ocorrido em 29.7.2020 (PJE nº 1001499-92.2020.8.11.0042).

Em 27.3.2024, a Terceira Câmara Criminal desproveu o recurso interposto pela apelante, cujo acórdão ainda não transitou em julgado (PJE nº 1001499-92.2020.8.11.0042).

Além disso, a apelante é primária, sem antecedentes criminais (Sistema PJE) e os depoimentos prestados pelos policiais militares [Clezio Luiz de Oliveira, José Carlos de Lima Júnior e Évilyn Arruda de Camargo] são insuficientes para demonstrar habitualidade na traficância e/ou seu envolvimento [permanente e estável] em organização/associação criminosa, sobretudo por se tratar de prisão em flagrante decorrente de informação sobre traficância recebida no mesmo dia dos fatos, bem como por inexistir registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato.

Não bastasse, a pequena quantidade de pasta-base de cocaína apreendida - 17,47g (dezessete gramas e quarenta e sete centigramas) - não indica traficância em larga escala.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

No contexto, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a natureza altamente nociva da cocaína, a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro –

R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) - sem origem lícita comprovada, a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas da apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de DIANE MARIA DE ALMEIDA a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024